Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEÇA APARTADA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. 1,6 (UM VÍRGULA SEIS) SALÁRIOS- MÍNIMOS VIGENTES, METADE PARA CADA FILHA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Recurso não conhecido nesta parte.
2. Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.
3. O alimentante tem o dever de prestar alimentos para os seus dois filhos menores, razão pela qual o valor fixado na sentença recorrida de 1,6 salários-mínimos vigentes, sendo metade para cada filha, se mostra razoável e condizente com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante, conforme prova dos autos. Sentença mantida na íntegra.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.